Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-08.2021.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13434 - FGTS
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800145-08.2021.8.14.0071

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

APELADO: JAKSON FERREIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO AO FGTS. CITAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS INAPLICÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Brasil Novo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência, a qual declarou nulo o vínculo temporário firmado entre o ente público e o autor, Jakson Ferreira Almeida, condenando o Município ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido diante da alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (
ii
) estabelecer se a contratação temporária irregular gera direito ao FGTS; (
iii
) determinar se houve nulidade da citação por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública; e (
iv
) examinar a validade da concessão da justiça gratuita ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve ser conhecido, uma vez que, apesar da redação genérica, as razões recursais permitem identificar a insurgência contra os fundamentos da decisão agravada, satisfazendo o art. 1.021, §1º, do CPC.

A contratação temporária do autor excedeu os limites legais previstos na Lei Municipal nº 003/97 e violou o art. 37, IX, da CF/88, caracterizando vínculo nulo. Em tais casos, a jurisprudência do STF (RE 596.478 e Tema 916) assegura ao contratado o direito ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/90.

A citação eletrônica da Fazenda Pública é válida conforme o art. 6º da Lei 11.419/2006, e foi devidamente efetivada, estando os autos integralmente acessíveis. A revelia reconhecida em razão da intempestividade da contestação não produziu efeitos materiais, em conformidade com o art. 345, II, do CPC.

A concessão da justiça gratuita ao autor permanece válida, diante da declaração de hipossuficiência e da ausência de provas que infirmem sua veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC.

A multa por litigância protelatória, prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, não se aplica ao caso, pois o recurso, embora improcedente, apresenta fundamentação minimamente razoável.

Não se aplica a majoração dos honorários advocatícios no agravo interno, por não se tratar de recurso que enseje nova instância recursal, segundo entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária irregular no serviço público, em afronta ao art. 37, IX, da CF/88, assegura ao contratado o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

É válida a citação eletrônica da Fazenda Pública desde que os autos estejam integralmente acessíveis, conforme o art. 6º da Lei 11.419/2006.

A concessão da justiça gratuita à pessoa natural prescinde de comprovação documental imediata, diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC).

O agravo interno que apresenta argumentação minimamente fundamentada não configura hipótese de litigância protelatória.

Não cabe fixação de honorários recursais em sede de agravo interno, por não se tratar de recurso autônomo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 7º, XXIX; 37, IX e §2º; CPC,
arts
. 6º, 99, §3º, 247, III, 345, II, 1.021, §1º e §4º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei 11.419/2006, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RO, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 13.06.2012 (Tema 191); STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 20.10.2016 (Tema 916); TJPA,
Ap

Cív
nº 0803659-79.2017.8.14.0015, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.05.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1289565/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19.04.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/11/2025 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 28875287) que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência que reconheceu a nulidade do vínculo temporário firmado entre as partes e condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

A decisão agravada (ID 28875287) reconheceu que os contratos temporários firmados entre 2016 e 2020 desbordaram dos limites legais, por excederem o prazo máximo previsto na Lei Municipal 003/97 e desvirtuarem o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Com isso, reconheceu-se a nulidade da contratação e o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, aplicando precedentes do STF (RE 596.478 e Tema 916).

O Agravante alega, em suas razões (ID 30259252): (i) nulidade da citação por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 247, III, do CPC; (ii) indevida concessão da justiça gratuita; (iii) inaplicabilidade do FGTS ao servidor temporário regido por contrato administrativo; e requer a atribuição de efeitos devolutivo e suspensivo ao agravo, além da reforma da decisão agravada.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 30356384), defendendo: (i) o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica. Subsidiariamente, pleiteia o desprovimento do recurso. Requer, ainda, o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com majoração de multa, e a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

DO PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Nas contrarrazões, o agravado pleiteia o não conhecimento do agravo interno, com fundamento no art. 1.021, §1º, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o Município de Brasil Novo deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir as razões anteriormente aduzidas em sua apelação.

Com efeito, estabelece o §1º do art. 1.021 do CPC:

“§1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Contudo, embora haja imprecisão técnica nas razões recursais, é possível identificar a insurgência e apreciar o mérito, especialmente porque há menção expressa, ainda que genérica, ao conteúdo da decisão monocrática.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Ultrapassada a referida preliminar, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia recursal reside na existência ou não do direito ao FGTS em decorrência de vínculo temporário irregular.

DO DIREITO AO FGTS EM CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES

É incontroverso nos autos que o recorrido foi contratado entre 2016 e 2020, mediante sucessivas renovações de contrato temporário, ultrapassando o limite legal estabelecido no art. 2º da Lei Municipal 003/97 (seis meses, prorrogáveis por igual período). Tal prática, ao desvirtuar a excepcionalidade constitucional, implica nulidade do vínculo (art. 37, IX e §2º da CF/88).

O STF, no julgamento do RE 596.478/RO, fixou a seguinte tese:

“É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.”

Do mesmo modo, no Tema 916 (RE 765.320/MG), restou consignado que:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

A jurisprudência desta Corte estadual é igualmente pacífica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA.TEMAS 191 (RE 596478) E551 (RE 1066677)DO STF. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.Conforme entendimento do Tema 191 (RE 596478) pelo STF, restou reconhecido aos contratos nulos o direito ao recebimento de FGTS e de contraprestação salarial. Precedentes TJPA. 2.No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que"não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável"(Tema 551/STF - RE 1066677).3.O pagamento do valor devido a título de FGTS deve observar o prazo prescricional quinquenal, nos moldes do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF).4.Recurso conhecido e improvido. (TJPA, Apelação Cível nº. 0803659-79.2017.8.14.0015, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Julgado em 25/05/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.SERVIDOR TEMPORÁRIO.CONTRATAÇÃO NULA.13º INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO ART.12 DA LEI 1060/50.1.Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF ?Tema 308;2. Inversão do ônus de sucumbência, ficando o apelado isento do pagamento nos termos do art.12 da Lei 1060/50. Honorários advocatícios fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73;3. Apelação conhecida e provida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000352-91.2006.8.14.0067 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2017 ) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃOORDINÁRIADECOBRANÇADEFGTS. SENTENÇADEPROCEDÊNCIAPARCIAL. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PUBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO SALDODESALÁRIO EFGTS. PRELIMINARDEILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I? Alega o apelante, como preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegaçãodeinexistênciadevínculo funcional com o apelado, o qual existe com a SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL ? SUSIPE,autarquia estadual, que gozadepersonalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, o que faz com ela respondadeforma autônoma por suas obrigações e, apenas em casodenão responder, será acionado aquele que tem responsabilidade subsidiária, como é o caso do ESTADO DO PARÁ, o que leva à necessidadedecitação da referida autarquia, no mínimo, como litisconsorte necessário e não como obrigado principal.II - No presente caso, busca o apelado o recebimento dos valores correspondentes aos depósitos doFGTSdecorrentes do contrato temporário com a SUSIPE celebrado e que compete a esta, como autarquia estadual, pagar. Sendo uma autarquia, gozadepersonalidade jurídica própria, devendo, portanto, responder em juízo pelos atos que sãodesua competência. Diante disso, não pode o ESTADO DO PARÁ responder por atosderesponsabilidadedeoutra pessoa jurídica, ainda que a ele vinculada, razão pela qual reconheço a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. III ? Assim, conheço do recurso e dou-lhe provimento para acolher a preliminardeilegitimidade passiva, para extinguir o processo sem resoluçãodemérito, com base no art. 267, VI, do CPC, por faltadecondição daação. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0003406-43.2010.8.14.0061 – Relator(a): GLEIDE PEREIRADEMOURA – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 16/05/2016 ) (grifo nosso)

Assim, a tese sustentada pelo agravante de que a contratação sob regime administrativo não ensejaria o direito ao FGTS encontra-se superada pelo entendimento consolidado do STF.

DA CITAÇÃO ELETRÔNICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Conforme esposado na decisão agravada, e de acordo com o art. 6º da Lei 11.419/2006, é válida a citação por meio eletrônico da Fazenda Pública, desde que os autos sejam integralmente acessíveis, o que restou comprovado nos autos.

A intempestividade da contestação, protocolada apenas em 22/11/2021, com prazo fatal encerrado em 15/09/2021, impôs o reconhecimento da revelia, embora seus efeitos materiais tenham sido afastados, nos termos do art. 345, II, do CPC.

DA JUSTIÇA GRATUITA

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, consoante o art. 99, §3º, do CPC.

Não houve demonstração concreta de má-fé ou capacidade econômica incompatível com a alegação do autor, que se encontrava desempregado ao tempo da propositura da ação. Mantém-se, pois, a concessão da gratuidade da justiça.

DA MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA

No tocante ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º do CPC, entendo que, apesar de improcedente, o presente agravo interno não é manifestamente inadmissível, nem desprovido de razoabilidade jurídica, razão pela qual afasto a aplicação da penalidade processual.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tem o Agravo Interno caráter de recurso independente/autônomo, visto que não faz a abertura de nova instância recursal, motivo pelo qual não se aplicam os honorários sucumbenciais recursais.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE . PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS . AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1.Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Súmula n. 83/STJ . 2. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017 . 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1289565 MG 2018/0106334-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2025